Tribunal: CARF
Processo: 10783.908914/2013-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-17

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.908914/2013-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.963 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
COOPERATIVA AGRÁRIA DOS CAFEICULTORES DE SÃO GABRIEL -
COOABRIEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer o
despacho decisório e a decisão recorrida em razão da falta da efetiva
comprovação do direito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lara Moura Franco
Eduardo (suplente convocada), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Sierra
Fernandes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Márcio
Robson Costa, Marcelo Costa Marques d’Oliveira (suplente convocado) e Hélcio Lafetá Reis
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência da decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
manejada pelo contribuinte acima identificado para se contrapor ao despacho decisório da
repartição de origem em que não se reconhecera o direito creditório pleiteado de Cofins não
cumulativa, em razão do fato de que, devidamente intimado, o contribuinte não apresentou as
notas fiscais de entrada e de saída e nem os conhecimentos de transporte ou documentos
equivalentes que comprovassem a existência dos créditos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.908914/2013-37
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.963 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.908914/2013-37

Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o reconhecimento
do crédito e do direito à juntada posterior de provas, aduzindo que (i) o agente fiscal possuía
outros meios para verificar o cabimento dos pedidos de ressarcimento (banco de dados da
Receita Federal, intimação dos prestadores de serviços etc.), tendo sido apresentadas todas as
planilhas solicitadas, (ii) a má-fé não podia ser presumida, (iii) o agente público devia agir de
acordo com a moralidade pública, (iv) o princípio da boa-fé em matéria tributária constitui
derivação geral do princípio da confiança e (v) em razão do tempo transcorrido entre a emissão
das notas fiscais e a intimação da Fiscalização, era razoável considerar a deterioração dos
documentos.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade por falta de
comprovação da liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e requereu o reconhecimento do direito creditório, repisando os argumentos de
defesa, destacando-se o seguinte: (i) desrespeito ao princípio da capacidade colaborativa, não
sendo possível impor o ônus da prova ao contribuinte que já havia apresentado outros
documentos digitais hábeis à comprovação dos créditos e (ii) necessidade de a Fiscalização
observar o princípio da verdade material.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
De acordo com o acima relatado, trata-se de despacho decisório da repartição de
origem em que não se reconhecera o direito creditório pleiteado de Cofins não cumulativa, em
razão do fato de que, devidamente intimado, o contribuinte não apresentou as notas fiscais de
entrada e de saída e nem os conhecimentos de transporte ou documentos equivalentes que
comprovassem a existência dos créditos.
De pronto, deve-se destacar que, de acordo com o parágrafo único do art. 195 do
Código Tributário Nacional (CTN), “[os] livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e
os comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição
dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.”
Nesse sentido, a alegação do Recorrente de que, em razão do longo tempo
transcorrido entre as datas de emissão das notas fiscais e a intimação da Fiscalização, a
deterioração dos documentos solicitados se mostrava razoável não condiz com o dispositivo
normativo supra e nem se fez acompanhar de qualquer prova dessa circunstância.
As meras alegações sem amparo em documentos efetivos se mostram
incompatíveis com as regras que orientam o Processo Administrativo Fiscal (PAF), regido,
precipuamente, pelo Decreto no 70.235/1972.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.963 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.908914/2013-37

Até mesmo observando-se os dispositivos da Lei no 9.784/20041, aplicável
subsidiariamente ao PAF, atinentes ao direito de prova do administrado, nem mesmo assim se
vislumbra possibilidade de se obter o reconhecimento de um crédito de natureza tributária sem a
sua efetiva comprovação.
No Processo Administrativo Fiscal (PAF), o ônus da prova encontra-se delimitado
de forma expressa, dispondo os art. 15 do Decreto no 70.235/1972 nos seguintes termos:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância
e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) – Grifei
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997) (g.n.)
De acordo com os dispositivos supra, o ônus da prova recai sobre a pessoa que
alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo
prevalecer as decisões anteriores em razão da falta de comprovação inequívoca do crédito, dada
a ausência de apresentação dos documentos imprescindíveis à demonstração e à comprovação
dos créditos pleiteados.
Ainda que se considerasse o princípio da busca da verdade material, em que a
apuração da verdade dos fatos pelo julgador administrativo pode, eventualmente, ir além das
provas trazidas aos autos pelo interessado, no presente caso, o Recorrente não se desincumbiu do
seu dever de comprovar de forma efetiva sua defesa, situação em que se têm, indubitavelmente,
por prejudicadas as meras alegações. Não se admite a utilização do princípio da busca pela
verdade material para se inverter o ônus da prova, como pretende o Recorrente, uma vez que,

1 Art. 2o (...)
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:
(...)
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição
de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas
(...)
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão
competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.963 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.908914/2013-37

tratando-se de um direito que ele alega ser o detentor, cabe-lhe o dever de comprová-lo, sob pena
de indeferimento peremptório por falta de fundamentação.
Diante do exposto, vota-se por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 136
DF CARF MF
Original